Tribunal: STJ
Processo: 4016495-47.2019.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1998087 - SC (2022/0114431-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: UM URUSSANGA MINERIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DANTAS RIBEIRO - DF007064
EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
MARCOS ANDREY DE SOUSA - SC009180
SUZANA SOARES MELO - SC012890
LUCAS CALAFIORI CATHARINO DE ASSIS - SC032872
GRAZIELE BERNARDES LOPES - SC038049
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL
ADVOGADO
: RAFAEL UGGIONI COLOMBO - SC024206
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCO
RRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento
a recurso especial, tornando nulo o acórdão proferido no julgamento dos
embargos de declaração, para que a Corte de origem se manifeste sobre
a condenação do Município de Cocal do Sul ao pagamento de danos
emergentes.
3. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015 no que se
refere à necessidade de esclarecimento quanto à aplicação do artigo 170
da Constituição Federal e da Súmula 343/STF, porquanto o acórdão
recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das
Documento eletrônico VDA49968040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:37
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: ee97e15b-3c9a-4f2c-932d-5a1976e546cf

referidas questões. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz,
não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
4. No mais, a decisão agravada não enfrentou as alegações de violação
ao artigo 942, §3o, inciso I, do CPC e de desconsideração do direito à
indenização integral, sendo incabível sua análise em sede de agravo
interno.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49968040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:37
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: ee97e15b-3c9a-4f2c-932d-5a1976e546cf

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1998087 - SC (2022/0114431-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: UM URUSSANGA MINERIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DANTAS RIBEIRO - DF007064
EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
MARCOS ANDREY DE SOUSA - SC009180
SUZANA SOARES MELO - SC012890
LUCAS CALAFIORI CATHARINO DE ASSIS - SC032872
GRAZIELE BERNARDES LOPES - SC038049
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL
ADVOGADO
: RAFAEL UGGIONI COLOMBO - SC024206
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCO
RRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento
a recurso especial, tornando nulo o acórdão proferido no julgamento dos
embargos de declaração, para que a Corte de origem se manifeste sobre
a condenação do Município de Cocal do Sul ao pagamento de danos
emergentes.
3. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015 no que se
refere à necessidade de esclarecimento quanto à aplicação do artigo 170
Documento eletrônico VDA49450801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:25
Código de Controle do Documento: 3f5dece5-5b39-4dcd-be0d-bf54d9c28f50

da Constituição Federal e da Súmula 343/STF, porquanto o acórdão
recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das
referidas questões. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz,
não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
4. No mais, a decisão agravada não enfrentou as alegações de violação
ao artigo 942, §3o, inciso I, do CPC e de desconsideração do direito à
indenização integral, sendo incabível sua análise em sede de agravo
interno.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por Um Urussanga Minérios Ltda.
contra decisão de minha lavra, que deu parcial provimento ao seu
recurso especial, tornando nulo o acórdão proferido no julgamento dos
embargos de declaração, a fim de que a Corte de origem se manifeste a
respeito da condenação do Município de Cocal do Sul ao pagamento de
danos emergentes.
A decisão agravada foi assim ementada (fl. 2658):
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NORECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS
CONFIGURADOS. CARACTERIZADA OFENSA AO ART.1.022 DO
CPC/2015. QUESTÃO NÃO EXAMINADA IMPRESCINDÍVEL À
SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS ACOLHIDOS,
COM EFEITOS INFRINGENTES,PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
Embargos de declaração, opostos por ambas as partes, rejeitados.
A parte agravante alega obscuridade na aplicação do art. 170 da CF
/1988. Aponta violação do artigo 966, inciso V, do CPC/2015, pois não
se configurou manifesta violação ao artigo 170 da Constituição Federal,
o que tornaria incabível a ação rescisória. Defende ser contraditório o
raciocínio de que a prevalência do interesse ambiental justifica alterar o
Documento eletrônico VDA49450801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:25
Código de Controle do Documento: 3f5dece5-5b39-4dcd-be0d-bf54d9c28f50

marco temporal da indenização devida. Aduz que a decisão rescindenda
não desconsiderou a defesa do meio ambiente, apenas fixou a
indenização com base no contrato vigente, sem violar a ordem
constitucional.
Aponta, outrossim, que a decisão agravada incorreu em omissão ao
não enfrentar a aplicação da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal
(STF), que veda ação rescisória por ofensa a dispositivo legal quando a
norma é objeto de interpretação controvertida nos tribunais. Afirma,
nesse ponto, não ter sido demonstrada a interpretação pacífica da norma
jurídica supostamente violada.
Na sequência, aduz violação ao artigo 942, §3o, inciso I, do CPC,
pois a técnica de ampliação do colegiado deveria ter sido aplicada, dado
o julgamento não unânime da ação rescisória. Defende a ocorrência
de dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e acórdão
paradigma do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
Por fim, sustenta que a decisão agravada desconsiderou o direito à
indenização integral, conforme os artigos 6o, inciso I, do Código de
Minas e 402 do Código Civil, ao limitar a indenização ao prazo da
licença ambiental, sem considerar o esvaziamento do conteúdo
econômico da propriedade da Agravante.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada, reconhecendo a configuração de omissão e
obscuridade na decisão anterior, a caracterizar ofensa ao artigo 1.022 do
Documento eletrônico VDA49450801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:25
Código de Controle do Documento: 3f5dece5-5b39-4dcd-be0d-bf54d9c28f50

Código de Processo Civil de 2015, acolheu parcialmente os embargos
de declaração da Um Urussanga Minérios Ltda., com efeitos
infringentes, para tornar nulo o acórdão proferido no julgamento dos
aclaratórios opostos na origem a fim de que a Corte local esclareça a
condenação do Município de Cocal do Sul ao pagamento de danos
emergentes. Na oportunidade, concluiu-se pela necessidade de
aclaramento do alcance do termo “indenização”, considerada a limitação
temporal imposta. Apontou-se, outrossim, a importância de
manifestação expressa sobre a condenação em danos emergentes,
considerada sua acepção jurídica.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A agravante defende a necessidade de se esclarecer a rescisão do
acórdão, com fundamento art. 966, V, do CPC/2015, por manifesta
violação do art. 170 da CF/1988.
Contudo, conforme consignado na decisão agravada, não se faz
necessário esclarecimento ou complemento ao que já decidido pela
Corte de origem quanto ao ponto. Com efeito, o Tribunal a quo
posicionou-se quanto à manifesta violação ao art. 170 da CF,
esclarecendo que o seu reconhecimento se fundamentou na gravidade e
excepcionalidade do caso, ante a inexistência do direito adquirido a
poluir ou degradar o meio ambiente, o que traz reflexos financeiros
quanto à perspectiva de uma indenização mais abrangente (fl. 2.245).
Ainda sobre o tópico, complementou-se (fl. 2.253):
Em outros termos, compreendeu-se que a violação ao dispositivo
constitucional ocorreu pela desconsideração da defesa do meio
ambiente – haja vista que o acórdão paradigma deu indevida
preponderância à livre iniciativa –, surgindo a questão
indenizatória como consequência; efeito da tal vulneração
manifesta, não sendo justo que o Município arque com tamanha
cifra financeira se só havia direito à exploração econômica pelo
prazo de duração do ato de licenciamento (depois dele
Documento eletrônico VDA49450801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:25
Código de Controle do Documento: 3f5dece5-5b39-4dcd-be0d-bf54d9c28f50

desaparecendo qualquer perspectiva de compensação, pois a partir
daí a atividade não mais se compatibiliza com a mens legis do art.
170, afrontando-o direta e eloquentemente).
Certo ou errado, houve pronunciamento da Corte sobre o tema,
pelo que tenho por prestada, de modo completo, a tutela jurisdicional.
Na sequência, a agravante alega que não houve o enfrentamento da
aplicação ao caso da Súmula 343/STF.
Verifica-se, contudo, que o acórdão local não desprezou a
existência do enunciado sumular, como alega o embargante. Do
contrário, a questão foi enfrentada na decisão embargada e no acórdão
recorrido, consoante observa-se do seguinte trecho (fls. 2616-2627):
Afasta-se a alegada violação dos artigos 1.022, II, e 489, §1o, IV e
VI, do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se
de maneira clara e fundamentada a respeito das questões
relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional
foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação
do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
Evidencia-se que a questão atinente à incidência da Súmula 343
/STF foi enfrentada, nos seguintes termos (fl. 2.243-2.244):
A embargante, de outro lado, afirma que o acórdão não tratou da
Súmula 343 do STF, a qual foi mencionada em sua peça de
defesa.
A Súmula, a propósito, tem esta redação:
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei,
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de
interpretação controvertida nos tribunais.
Nessa perspectiva, então, poderia realmente se dizer que houve
omissão, pois nada dissemos quanto ao verbete.
Ocorre que, malgrado não se tenha textualmente mencionado
referida Súmula, tratamos às mancheias sobre o cabimento da
ação em referência, vindo os aclaratórios como meio indireto
para se buscar a revisitação da matéria – e tal recurso a tanto não
se presta, como se sabe.
Vale, então, relembrar o que fundamentamos sobre o aspecto:
. Não tratarei diretamente da arguição de carência de ação
1
trazida pela ré, visto que diz respeito estritamente ao mérito. Para
se chegar à falta de interesse de agir, na realidade se apregoa a
improcedência.

Também não cuidei do erro de fato porque também não o vejo, a
exemplo do que constou do voto do relator.
Documento eletrônico VDA49450801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:25
Código de Controle do Documento: 3f5dece5-5b39-4dcd-be0d-bf54d9c28f50

Seja como for, ao êxito do processo basta a violação à expressa
disposição de lei.

. Entendo pelo sucesso parcial da ação rescisória, antes fazendo
2
uma ponderação mais geral.

Todos temos antipatia pela ação rescisória.

O processo civil permite ampla defesa. Se não permitir, nem
sequer havendo citação ou sendo nula, nem será hipótese de tal
demanda, mas de querela nulitatis (Súmula 7 deste Tribunal de
Justiça). As partes terão ainda a amplitude de recursos, que no
direito brasileiro são mesmo pródigos. É surpreendente que surja
uma demanda para fazer prevalecer argumentos que o litigante
tinha preteritadamente. Se temos recursos até demais, não é
defensável que a rescisória surja como uma modalidade
inominada de apelo, uma nova oportunidade para contendor
relapso ou inepto.

Em um argumento adicional, a rescisória pressupõe coisa julgada,
que é até garantia constitucional (art. 5o, inc. XXXVI). O
vencedor da causa primitiva, depois de suportar prováveis
inúmeros percalços, ainda ficaria exposto a uma nova lide – e
seus novos contratempos.

Não é de boa política judiciária ver a rescisória com empolgação.

Mas há contraponto:

A ação rescisória está na Constituição. Há menção a ela nos arts.
102, 105 e 108, bem como no art. 27 do ADCT. É situação típica
em que se impõe ver a unidade constitucional. Se de um lado a
coisa julgada parece inderrogável (é até cláusula pétrea), o
mesmo texto excepciona que ela possa ser superada.

O CPC conseguiu conciliar os valores.

A rescisória tem prazo breve e só é admissível em casos
tipificados. A jurisprudência tem adequadamente sido rigorosa. A
ação desconstitutiva, em resumo, não é recurso, nem mesmo
recurso de fundamentação vinculada. É ação autônoma de
Gosto de
impugnação e tem sido vista em caráter excepcional.
expressão de Barbosa Moreira sobre o mandado de segurança,
que não o via como uma esquisitice legislativa. O mesmo vale
para a rescisória. Não é uma excentricidade processual, algo tão
extraordinário
que
se
preste
a
ser
aprioristicamente
Documento eletrônico VDA49450801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:25
Código de Controle do Documento: 3f5dece5-5b39-4dcd-be0d-bf54d9c28f50

rejeitada. Temos que reservá-la, é bem verdade, para casos
importantes, em que houver uma decisão sensivelmente arredia a
um padrão de justiça razoável. Se não queremos, por assim dizer,
vulgarizar o instrumento, também não devemos tratá-lo como
uma extravagância dogmática – algo a ser apontado nos manuais
de processo civil como exótico, um instituto estrambólico.

3. Este é um caso grave e que justifica na mesma medida
excepcionalidade.

O processo primitivo ainda está em fase de liquidação. Há laudo
oficial que aponta débito de mais de R$ 90.000.000,00 (o número
de zeros é este mesmo: mais de noventa milhões de reais). É
claro,
não
significa
que
essa
quantia
necessariamente preponderará, mas é certamente – na minha ótica
– um despropósito que um município que projete para 2020
orçamento de R$ 78.500.000,00 (Lei Municipal 1.521/20019:
https://leismunicipais.com.br) sofra por dívida que possa ser
superior àquilo tudo que gastará em um ano inteiro. Gastará com
saúde, educação, saneamento, funcionalismo, enfim, tudo –
empregada a expressão tudo no sentido de tudo. Temos a
responsabilidade de nos debruçarmos sobre essa realidade e
avaliarmos se a decisão anterior foi justa.
Por isso que, admitido o cabimento, expusemos qual a ofensa à
Constituição existiu no acórdão rescindendo:
O acórdão fez leitura errada do art. 170 da CF, que, se garante a
livre iniciativa, impõe que ela leve em consideração “a defesa do
meio ambiente”.
A decisão viu a livre iniciativa, esqueceu-se do restante
Quer dizer, ainda que não se tenha expressamente consignado a
Súmula mencionada pela embargante no acórdão, a tese jurídica
vinculante não escapou de específico sopesamento. Noutros
termos, registramos que era possível o manejo da aludida espécie
de ação e não há sentido em reafirmarmos, agora, o mesmo.
Tem-se, assim, que a Corte de origem examinou as questões
relevantes
apresentadas
quanto
aos
referidos
tópicos,
adotando fundamentos suficientes. Conforme entendimento pacífico
desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 apenas confirma a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é "dever do
Documento eletrônico VDA49450801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:25
Código de Controle do Documento: 3f5dece5-5b39-4dcd-be0d-bf54d9c28f50

julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
].
8/6/2016
15/6/2016
No mais, a decisão agravada, tendo reconhecido a violação ao art.
1.022 e determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
rejulgamento dos aclaratórios quanto ao ponto em que se reconheceu a
existência de obscuridade, não enfrentou as alegações de violação ao
artigo 942, §3o, inciso I, do CPC e de desconsideração do direito à
indenização integral, conforme os artigos 6o, inciso I, do Código de
Minas e 402 do Código Civil. Incabível, assim, a sua análise em sede de
agravo interno.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49450801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:25
Código de Controle do Documento: 3f5dece5-5b39-4dcd-be0d-bf54d9c28f50

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.998.087 / SC
Número Registro: 2022/0114431-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042000220028240078 40164954720198240000 42000220028240078
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UM URUSSANGA MINERIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DANTAS RIBEIRO - DF007064
EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
MARCOS ANDREY DE SOUSA - SC009180
SUZANA SOARES MELO - SC012890
LUCAS CALAFIORI CATHARINO DE ASSIS - SC032872
GRAZIELE BERNARDES LOPES - SC038049
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL
ADVOGADO
: RAFAEL UGGIONI COLOMBO - SC024206
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - LIMITAÇÃO
ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UM URUSSANGA MINERIOS LTDA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DANTAS RIBEIRO - DF007064
EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
MARCOS ANDREY DE SOUSA - SC009180
Documento eletrônico VDA49863926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: 8a497143-cebe-44ff-a480-0887ec3a8876

SUZANA SOARES MELO - SC012890
LUCAS CALAFIORI CATHARINO DE ASSIS - SC032872
GRAZIELE BERNARDES LOPES - SC038049
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL
ADVOGADO
: RAFAEL UGGIONI COLOMBO - SC024206
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49863926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: 8a497143-cebe-44ff-a480-0887ec3a8876